Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-16.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021065-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTINA SANTANA DE AGUIAR - CPF: 804.647.421-53 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

GUARDA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVOS A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito,
atendendo-se ao disposto no art. 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30 de junho de 2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que impôs ao Município recorrido o pagamento das diferenças dos vencimentos e reflexos decorrentes do enquadramento tardio da autora do Nível I para o Nível II da Classe Especial, referente ao período de 23.02.2020 para 01.04.2020.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que possui direito ao recebimento de valores retroativos relativos à sua promoção à Classe Especial Nível I, do cargo de guarda Municipal, a partir de 05.12.17.

2.
Apresenta pré-questionamento legal.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que possui direito ao recebimento de valores retroativos relativos à sua promoção à Classe Especial Nível I, do cargo de guarda Municipal, a partir de 05.12.17.

Acolho tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente teve seu ato de promoção à Classe Especial, Nível I, em 01.06.18.

Porém, nota-se pelo documento constante do ID 123392590, consta que a parte recorrente reuniu os requisitos temporais para a ascensão funcional em 05.12.17.

Por isso, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que os efeitos financeiros decorrentes da aludida movimentação na carreira profissional deverão incidir a partir de 05.12.17, atendendo-se ao disposto no art. 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30 de junho de 2016, senão vejamos:

Art. 22.
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO POR REENQUADRAMENTO DE CLASSE EM NOVA LEGISLAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.167/2016 – PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EM 11/11/2017 – SENTENÇA MANTIDA.

O recurso interposto ataca sentença que julgou procedente o pedido inicial para recebimento de valores referente à progressão de Nível I para o Nível II da Classe inicial, no período de 11 de novembro de 2017 e 01 de junho de 2018, e referente à promoção da Classe inicial para 3ª Classe, no período de 11 de novembro de 2018 a 01 de outubro de 2019.

Consta nos autos que o Requerente tomou posse, por decisão judicial para guarda municipal em data de 10/11/2014, entrando em exercício 11/11/2014, quando era regido pela LEI MUNICIPAL 2163/2000, porém, no dia 01/01/2017 entrou em vigor nova LEI 4167/2016 a reger e reenquadrar os guardas municipais, de onde o mesmo foi enquadrado como GUARDA MUNICIPAL INICIAL CLASSE I, cujo requisito era de apenas três anos, e para a progressão horizontal do nível I para o II, seria de mais 01 ano e de forma automática, segundo o artigo 28 da LEI NOVA.

Ou seja, se era automático o mesmo em data de 11/11/2017 deveria ter sido conduzido ao nível II na progressão horizontal. Nesse caso, como era automática a progressão horizontal, os efeitos deveriam ser imediatos e não a partir da edição da PORTARIA 612/2018, que editada tardiamente, restando daí diferenças salariais desse período.

Na sequência, ocorreu ainda o decurso de prazo de 04 anos, que dá o direito à progressão vertical, para a CLASSE 3ª, NÍVEL I, que a pessoa passa por avaliação de desempenho somada ainda ao lapso temporal, de onde o Autor passou pela avaliação de desempenho em fevereiro de 2019, de onde ali se concluiu pela sua aprovação e ainda a dizer no relatório que o mesmo tinha o direito desde 11/11/2018, porém, mesmo com isso a municipalidade apenas editou a PORTARIA 1057/2019 em data de 01/11/2019, ou seja com prejuízos financeiros ao mesmo.

Então se observa que o mesmo pleiteia diferenças salariais de dois períodos, demonstrados os erros da administração de onde a administração não impugna em nenhum momento os valores de diferenças pretendidos pelo autor, de onde apenas reclama que o mesmo, pela sua deficiência está a exercer cargo administrativo, porém, isso pouco importa e não retira o direito do mesmo em ganhar os valores do seu cargo e ainda seguir na escala de progressão dedicada ao mesmo.

Não se trata aqui de tentar receber valore retroativos, anteriores à nomeação determinada judicialmente, e sim as diferenças salariais, advindas do fato de tardiamente serem feitas as progressos, seno que a primeira horizontal a legislação no artigo 28 da Lei 4167/2016 apontava ser automática, sendo feita tardiamente, sem compensar os prejuízos financeiros, ao passo que a segunda delas, pela leitura da avaliação de desempenho realizada em fev/2019, ali apontava que o mesmo já tinha o direito desde 11/11/2018, porém, a Portaria de elevação de nível somente saiu em novembro de 2019, ou seja, também demonstrado o prejuízo financeiro do autor.

Poderia o município ter feito as portarias tardiamente, porém, com efeitos retroativos, o q eu não se observa.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento da diferença salarial no período pleiteado.

O Ministério Público Estadual opinou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no presente feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo isenta das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Recurso Inominado nº 1017485-46.2019.8.11.0002, Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento 14/09/2020).

2.
Apresenta pré-questionamento legal.

Prejudicado em razão do provimento recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de alterar a data de incidência dos efeitos financeiros retroativos da promoção da recorrente a partir da data de 05.12.17
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022